Tribunal: STF
Processo: RE 1311641
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxas de combate a sinistro e de coleta, remoção e destinação de lixo. Exercício de 2009. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Reconhecimento de ilegitimidade da cobrança apenas da taxa de combate a sinistros. Inadmissibilidade. Taxa de coleta, remoção e destinação de lixo. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada e a área edificada do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. Recurso provido.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, I; 146, III, a; e 150, II, todos da CF. Sustenta, em essência, que “a utilização da metragem do imóvel como um dos critérios para aferição do custo do serviço, não ofende o art. 150, II, da CF”. 
    A pretensão recursal merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘E no tocante à taxa de coleta e remoção de lixo não se pode afirmar que imóveis de maior testada ou de maior área construída necessariamente produzam mais lixo que outros de menor testada ou de menor área construída. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal.’ 
    Com efeito, o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de utilização da metragem do imóvel na base de cálculo da exação em comento. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. 1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (RE 965.594-AgR, sob a minha relatoria) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 1.148.041-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a possibilidade da metragem do imóvel integrar a base de cálculo do tributo. Invertam-se os ônus da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
    A parte embargante sustenta que: (i) “Questiona-se, no caso específico da taxa de coleta de lixo domiciliar do município de Campinas, a inconstitucionalidade decorrente do caráter arrecadatório, eis que não existe uma relação entre a forma de arrecadação e os custos do serviço”; (ii) “a análise realizada para a base de cálculo da referida taxa, eis que considerada a área do imóvel e não o custo do serviço em si, demonstrando-se, portanto, grave violação ao princípio da isonomia e ao artigo 145, inciso II e §2º da Constituição Federal”. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento no sentido de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de utilização da metragem do imóvel na base de cálculo da exação em comento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator